Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716752-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DA ROCHA MARMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGOR DA ROCHA MARMO DE OLIVEIRA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS, processo n. 0739732-11.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do agravado/devedor. Eis a r. decisão agravada (ID 192550977 da origem): “Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seja porque não há valor constrito superior a 50 salários mínimos, seja porque não se pode considerar honorários advocatícios como prestação alimentícia, os quais não se confundem com verba alimentar. A prestação alimentícia é a decorrente de dívida de alimentos e não de honorários. Intime-se o exequente a indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 dias.” Inconformado, o demandante recorre. Inicialmente informa que o valor atualizado do débito a ser pago pelo Agravado ao Agravante é de R$ 215.350,92. Aduz que “em casos de dívidas não alimentares a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem admitindo a penhora do salário do devedor se limitando a 30% (trinta por cento), de forma a viabilizar a execução. Dessa maneira, ainda que o salário seja impenhorável, esse pode sofrer flexibilização, desde que o valor restante na conta seja suficiente para a manutenção da subsistência do devedor e de sua família, garantindo o mínimo existencial.” Afirma que o agravado recebe mensalmente aproximadamente R$ 30.000,00, de modo que a penhora do percentual de 30% não comprometeria o mínimo existencial garantido constitucionalmente. Ao final requer o provimento do recurso “a fim de que seja deferida a penhora da porcentagem de 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravado, para que haja a correta e justa satisfação da execução, bem como seja o empregador do Agravado, qual seja a Câmara dos Deputados, oficiado para que o bloqueio seja feito em folha.” Preparo recolhido ao ID 58413425. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator